Tribunal: TJMT
Processo: 1013184-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RAI no.1013184-28.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por JEAN CARLOS SERRA SOUZA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do processo no.1000858-56.2019.8.11.0037, ofertada pela agravante em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que indeferiu o benefício da justiça gratuita, determinando a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição.
Sustenta o agravante que não possui condições financeiras para arcar com as despesas e custas judiciais sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família; que juntou aos autos Declaração de Hipossuficiência Econômica e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, Num.47165965 – Pág.7.
Alega que ingressou com ação de cobrança de seguro DPVAT em decorrência de grave acidente automobilístico do qual fora vítima, ocasionando diversas lesões pelo corpo, mais especificadamente no membro inferior direito.
Destaca que acostou nos autos documentos hábeis para comprovar sua condição econômica e frisa que “foi demitido em 29/04/2018 do cargo de Auxiliar de Produção I e perfazia um salário de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), o que por si só comprova que não é uma pessoa de grandes recursos, e posteriormente, não teve mais movimentação em sua CTPS, porquanto se encontra apenas prestando serviços esporádicos informais em fazendas locais e outros estabelecimentos”, Num.47165965.
Requer que o presente Agravo seja recebido na modalidade de instrumento e com efeito suspensivo, para suspender imediatamente os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final deste recurso; ao final, seja dado provimento ao mesmo para reformar, definitivamente, a decisão agravada, concedendo a Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, pelos documentos trazidos (cópia da Carteira de Trabalho id.47165969 – Pág.6/8), encontro elementos que me convencem do momento de dificuldade experimentado pelo agravante, razão pela qual DEFIRO a Justiça Gratuita, nesta Instância.
Quanto ao pedido de concessão do efeito suspensivo, passo a análise.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pelos documentos acostados aos autos, se evidenciam, prima facie, as presenças daqueles requisitos, tendo em vista que o juiz concedeu prazo sob pena de indeferimento da inicial; além disso, o §2o. do artigo 99 do CPC, é claro em prever antes do indeferimento do pedido, oportunizar a parte a comprovação.
Primeiramente, insta ressaltar que filio-me ao posicionamento de que a simples declaração de hipossuficiência econômica não é o suficiente para que seja deferido o pleito de gratuidade da justiça, havendo necessidade de comprovação de tal hipossuficiência para que o benefício seja deferido, de acordo com o que estabelece o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República.
Dentro dessa ótica, em sede de cognição sumária identifica-se, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.
Isso porque, não se deve confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos, para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.
Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos, demonstram que, efetivamente, a condição financeira da recorrente não lhe permite arcar com as custas processuais e demais consectários, ao menos por ora.
Todavia, “a priori”, considero que o direito de ação, no caso, deve prevalecer, destacando-se que a matéria referente à assistência judiciária gratuita pode e deve ser revisitada, desde que haja elementos contundentes de que a parte tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
Com tais apontamentos, tenho que, nesse momento processual resta demonstrada a hipossuficiência que autoriza o deferimento da gratuidade da justiça.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para que seja concedida a gratuidade da justiça, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações, oportunidade em que poderá exercer o juízo de retração.
Intime-se a Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentarem contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator